Tribunal: TJBA
Processo: 8041225-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041225-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE JESUS

Advogado(s)
:
RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DO CARMO DE JESUS. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contratos impugnados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, e ofício ao INSS para retenção da margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) analisar a regularidade da contratação do empréstimo consignado na modalidade digital, incluindo eventual violação ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. Os documentos apresentados nos autos de origem não evidenciam, de forma inequívoca, a probabilidade do direito da parte autora, especialmente diante do fato de que os contratos impugnados encontram-se encerrados e os descontos cessados.

5. O banco agravante apresentou elementos documentais que indicam a regularidade da contratação, realizada por meio digital, com registro de
selfie
da contratante e assinatura eletrônica.

6. A verificação de eventual vício de consentimento ou falha na prestação de informações demanda dilação probatória, não sendo cabível sua análise em sede de cognição sumária.

7. A ausência de urgência justifica a revogação da medida liminar, pois a autora alegou descontos desde período anterior ao ajuizamento da ação sem comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8001555-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8041225-72.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Santo
Antônio de Jesus
, tendo como Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A

,

sendo Agravad
a

MARIA DO CARMO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09